Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710176-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE APOLONIO BENJOINO MEIRELIS CORREIA APELADO: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ APOLÔNIO BENJOÍNO MEIRELIS CORREIA (autor) contra a r. sentença (ID 70666859) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMÓVEIS DE MINAS GERAIS (ré), julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, condenou ainda o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, 2o, CPC). Inconformado, o autor JOSÉ APOLÔNIO BENJOÍNO MEIRELIS CORREIA apela. Em suas razões recursais (ID 70666863), o apelante afirma que “não pleiteia direito em nome de terceiro, no caso em tela, o autor comprou e pagou pelo veículo, o fato do seu filho também usar o veículo não quer dizer que o autor pleiteia direito de terceiro conforme foi dito pelo douto juízo a quo. O Apelante apenas quis demonstrar que o veículo é utilizado por ele e seu filho, que ambos trabalham usando o veículo saveiro já citado anteriormente”. Sustenta ter demonstrado de forma inequívoca o vício na prestação do serviço, pois o veículo foi vendido “com uma restrição administrativa. Que o veículo consta ainda no nome da empresa que nada faz. A parte informou sobre a nova restrição a Apalada (sic), que só criou obstáculos para resolver o problema”. Destaca a existência de erro essencial e inescusável quanto às condições do bem adquirido, tendo sido induzido a contratar sob falsa premissa de regularidade documental e jurídica do bem. Argumenta que “o código de defesa do consumidor é bem claro ao estipular que a informação deve ser adequada e clara, com o máximo de detalhes possíveis, inclusive detalhando o risco, se houver”, nos termos do inciso III do artigo 6o do CDC, razão pela qual tem direito à rescisão contratual, bem como à restituição do valor pago segundo a tabela FIPE, e à reparação por danos morais e lucros cessantes. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o acolhimento da rescisão contratual, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes), além da inversão dos ônus sucumbenciais. Preparo em dobro regular identificado no ID 70872381, em observância às determinações de IDS 70741809 e 70810200. Contrarrazões apresentadas no ID 70666868, pugnando pelo não conhecimento do recurso, (i) pela deserção do recurso; (ii) pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois as razões do recurso foram apresentadas de maneira genérica; e (iii) pela ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente das razões totalmente dissociadas do mérito da sentença. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Manifestação do apelante defendendo a regularidade do apelo (ID 71533360). É o relatório. 1 Da preliminar de não conhecimento - deserção Ab initio, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta deserção, tendo em vista que houve o regular recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme comprovante de ID 70872381, em observância às determinações de IDS 70741809 e 70810200. 2 Da preliminar de não conhecimento – violação ao princípio da dialeticidade. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. No caso dos autos, verifico a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões. Isso porque, o d. Juízo a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, o fez com fundamento de que os pedidos deveriam ser direcionados a pessoa de PETERSON, proprietário do veículo, afastando a responsabilidade da associação apelada por não figurar como proprietária registral do veículo. A propósito, eis os trechos da sentença hostilizada (ID 70666859), in verbis: “No mérito, verifica-se que o autor utilizou o veículo adquirido por período considerável, não havendo nos autos elementos que comprovem que a restrição existente tenha inviabilizado seu uso. Além disso, quanto à transferência de propriedade, tal demanda deve ser direcionada ao titular atual do veículo, Peterson, já que a ré não figura como proprietária registral. O contrato celebrado reflete a autonomia das partes, e não há demonstração de vício essencial que justifique sua resolução, considerando os elementos apresentados. Está em uso, inclusive, conforme ID 220851508, não se justificando as indenizações. Na réplica, conforme Id 189842401 - Pág. 5, o autor confirma que não houve a apreensão. A tentativa de busca e apreensão de veículo irregular documentalmente não constitui motivo suficiente para a resolução de contrato de compra e venda de terceiro, especialmente quando o terceiro adquiriu o bem de boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e a proteção ao terceiro de boa-fé, reconhecida amplamente pela jurisprudência, conferem segurança jurídica às relações contratuais. De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Dessa forma, o autor, pai, não possui legitimidade para requerer lucros cessantes com base em prejuízo sofrido pelo filho maior, pois o direito de pleitear reparação é exclusivo do titular do dano, salvo situações excepcionais de representação legal ou autorização expressa, Id 176792648. Ademais, lucros cessantes devem estar vinculados a prejuízo direto e imediato, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil. Como a suposta perda de rendimentos do filho maior não afeta a renda direta do pai, não se configura prejuízo patrimonial que legitime a sua atuação judicial nesse sentido. Além disso, os lucros cessantes exigem demonstração concreta de expectativa de ganho frustrada diretamente por ato ilícito. Tal prejuízo deve ser pessoal e direto, conforme previsto nos artigos 402 e 403 do Código Civil. No caso de um filho maior, há autonomia financeira e jurídica. Assim, eventual perda de rendimentos sofrida por ele não gera impacto automático ou mensurável na esfera patrimonial do pai, inviabilizando a configuração de dano indenizável em seu favor. A tutela de urgência não pode ser deferida, porque é alteração da causa de pedir. Deve ser requerida também contra Peterson.” Nota-se que, no mérito do ato sentencial, a associação apelada não foi responsabilizada pelos supostos danos causados ao autor apelante, recaindo tal responsabilidade em terceira pessoa não integrante da lide, daí a improcedência dos pleitos autorais. O autor apelante, por sua vez, limita-se a defender que os prejuízos causados foram devidamente comprovados, sem tecer argumentos acerca da do afastamento da responsabilidade da associação afastada. Nesse sentido, quando instado a se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ID 71169302), o autor apelante aproveita a oportunidade para esclarecer num tópico a legitimidade passiva da associação apelada, o que não ocorreu nas razões recursais do apelo. Vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que deixa de apresentar o fundamento principal de fato e de direito que motivou a improcedência dos seus pedidos (responsabilidade de terceira pessoa não integrante da lide), repisando, de forma genérica, o conteúdo da petição inicial, que se mostrou desconectado com o fundamento do ato sentencial, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis)” (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.” (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...)” (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator